Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENCIA DE VICIOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ocorrendo a entrega da prestação jurisdicional nos limites do objeto da lide e em face das questões que assumiram relevância jurídica, sem vícios de omissão, obscuridade ou contradição, o inconformismo da parte Embargante deverá se materializar por meio de recurso adequado, pois os Embargos de Declaração servem tão-somente para depurar imperfeições do Julgado.

2. Sem a presença de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15, nega-se provimento aos Declaratórios.

3. Embargos de Declaração improvidos